Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727492-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI PEREIRA DA ROCHA NETO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVI PEREIRA DA ROCHA NETO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703901-74.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. Decisão de ID 61211149 indeferiu o pedido de concessão o efeito suspensivo. Devidamente intimada, a parte agravante peticiona no ID 66006687 informando a perda do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de novembro de 2024 15:50:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador